Tribunal: TJMT
Processo: 0012198-57.2017.8.11.0013
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012198-57.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESIO LUIZ DA SILVA - CPF: 870.998.101-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NERI DE ALMEIDA SILVA - CPF: 429.618.741-49 (APELANTE), ALIANCA EMPRENEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 24.956.286/0001-41 (APELADO), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), MICHELE DAMIAO CASTRO - CPF: 031.449.151-14 (APELADO), LOURIVAL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 522.687.301-82 (APELADO), Albertina P. Miranda (APELADO), Domingo Lopes da Silva (APELADO), Lorival Martins dos Santos (ASSISTENTE), Luiz Mamoré (ASSISTENTE), Valter Gonçalves Sampaio (ASSISTENTE), Michele Damião Castro (ASSISTENTE), Lourival Martins dos Santos (ASSISTENTE), Albertina P. Miranda (ASSISTENTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (APELANTE), HILMAN MOURA VARGAS - CPF: 002.590.481-78 (ADVOGADO), ALIANCA EMPRENEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 24.956.286/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIO LUIZ DA SILVA - CPF: 870.998.101-20 (APELADO), NERI DE ALMEIDA SILVA - CPF: 429.618.741-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

0012198-57.2017.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante:
Hilman Moura Vargas

Apelados:
Gesio Luiz da Silva e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE USUCAPIÃO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS –
TABELA DA OAB/MT
–
NATUREZA INFORMATIVA – NÃO VINCULANTE
– ARBITRAMENTO EM 01 URH – ADEQUAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos” (REsp n. 1.745.706/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2019)

In casu, considerando
o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, a verba honorária deve ser majorada para 02 (duas) URHs,
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

0012198-57.2017.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante:
Hilman Moura Vargas

Apelados:
Gesio Luiz da Silva e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hilman Moura Vargas
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de usucapião de bem imóvel ajuizada por Gesio Luiz da Silva e Neri de Almeida Silva contra Aliança Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
julgou procedente os pedidos da inicial e, na decisão integrativa, arbitrou honorários no valor de 01 (uma) URH (unidade referencial de honorários), em prol do causídico que atuou no feito como defensor dativo.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que ao fixar os honorários, o MM. Juiz deixou de observar a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional Mato Grosso, além de não estabelecer com equidade os honorários arbitrados. Alega que em razão da natureza da ação, os honorários devem ser fixados em, no mínimo, 08 (oito) URHs, pugnando pela reforma parcial da sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso (id. 133668323).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

0012198-57.2017.8.11.0013
– Pontes e Lacerda

Apelante:
Hilman Moura Vargas

Apelados:
Gesio Luiz da Silva e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que Gesio Luiz da Silva e Neri de Almeida Silva ajuizaram ação de usucapião de bem imóvel contra Aliança Empreendimentos Imobiliários Ltda., relativo aos lotes n. 03 e 04, quadra 1, do imóvel matriculado sob o n. 2931, no CRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

No decorrer do trâmite processual, diante da inércia da ré em apresentar defesa, foi nomeado o Dr.
Hilman Moura Vargas como defensor dativo (id. 133668237, p. 35).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a aquisição da propriedade pelo advento da usucapião extraordinária pelos autores, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na decisão integrativa, arbitrou honorários no valor de 01 (uma) URH (unidade referencial de honorários), em prol do causídico que atuou no feito como defensor dativo.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que ao fixar os honorários, o MM. Juiz deixou de observar a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional Mato Grosso, além de não estabelecer com equidade os honorários arbitrados. Alega que em razão da natureza da ação, os honorários devem ser fixados em, no mínimo, 8 (oito) URHs, pugnando pela reforma parcial da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que conforme a jurisprudência do c. STJ, a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, por possuir natureza meramente informativa ou orientadora, não vincula o magistrado, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019).

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.05.2021 - negritei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO.

1. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória.

2.
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos
.

3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça , no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública.

4. O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.745.706/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.11.2019)

No mesmo sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS – TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – PRECEDENTE DO STJ – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)”
(RAC n. 0000864-72.2016.8.11.0106, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020)

“AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs.”
(RAC n. 0000704-04.2016.8.11.0088, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.10.2021)

Assim, a fixação de honorários ao defensor dativo deve levar em consideração a realidade do caso concreto, devendo
o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o advogado dativo foi constituído em 04.02.2020 (id. 133668237, p. 41), tendo atuado na causa por aproximadamente dois anos, apresentando contestação por negativa geral (id. 133668237, p. 42/44), e participando da audiência de instrução e julgamento, ocasião em que, em sede de alegações finais, reiterou os termos da contestação (id. 133668308, p. 2).

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico da OAB/MT (https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios), verifico que o valor atualizado da URH é de R$ 1.127,79 (mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos).

Nesse passo, conforme já salientado, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, entendo que a verba honorária deve ser majorada para 02 (duas) URHs,
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para majorar os
honorários do defensor dativo para
02 (duas) URHs
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022